Tribunal: STF
Processo: HC 254147
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 950.812/RJ, assim fundamentada:



    CARLOS HENRIQUE DA SILVA MANES alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na Apelação n. 0026948-94.2021.8.19.0209.



    A defesa requer, em síntese a absolvição do paciente.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem.



    Decido.



    I. Contextualização



    O paciente foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato, com base na seguinte fundamentação:



    Na hipótese vertente, imputa-se ao réu a prática do delito do artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41, na forma da lei n° 11.340/2006. Realizada a instrução sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima, em seu depoimento evidenciou "que no dia dos fatos estavam morando juntos há 12 anos; que não tiveram filhos biológicos; que já viviam brigando há muito tempo; que no dia dos fatos indagou ao acusado se ele estaria tendo um relacionamento extraconjugal, ao que de imediato respondeu que a depoente estava louca; que continuou indagando ao acusado e ele respondendo de forma bastante nervosa; que o acusado veio em sua direção para tirar o telefone celular dele de sua mão; que saiu andando para não entregar, quando ele lhe puxou pelo ombro e em seguida pelo cabelo; que conseguiu entrar no quarto e trancar a porta quando o acusado passou a bater insistentemente; que teve a impressão que o acusado tinha deixado o apartamento, pois ouviu a porta bater, então esperou um pouco e saiu do quarto; que pegou sua bolsa e saiu de casa pois ficou com medo; que seguiu para a delegacia para fazer o registro; que ficou muito abalada com este dia pois já tinha apanhado anteriormente do acusado que lhe bateu por 10 minutos na cabeça; que registro o fato ocorrido em 2010." Neste ponto, imperioso ressaltar que o depoimento da vítima foi prestado de forma coerente a evidenciar a dinâmica do evento, sendo certo que a sua palavra, nos crimes de violência doméstica, traduz meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, vez que esses delitos geralmente são praticados sem a presença de testemunhas.



    [...]



    A informante Neusa Galvão de França, funcionária da vítima, por seu turno, destacou em seu depoimento "que trabalhava na época dos fatos para o casal e ainda trabalha para a vítima; que no dia dos fatos estava no quarto, quando teve sua atenção despertada para um grito do acusado e que estava batendo em uma porta; que estava passando roupa no quarto ao lado e quando saiu do quarto viu o acusado indo embora. (...) que no local também estava o filho da vítima que se não se engana tinha uns 14 anos; que o apartamento tem 4 quartos, sendo que a depoente estava em um quarto passando roupa, o filho da vítima no quarto dele e a vítima e o acusado em outro quarto; que o filho da depoente permaneceu o tempo todo no quarto." Interrogado, o Réu relatou "Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que no dia dos fatos houve uma discussão entre o depoente e sua ex-companheira; que já estavam separados de fato mas residindo no mesmo apartamento; que neste dia Quemela veio lhe perguntar se estava tendo um caso amoroso com Isley; que Quemela mexeu em seu telefone a acessou suas conversas com Isley; que Quemela disse que como o depoente não ia falar, que ia ligar para Isley; que como precisa de seu celular para trabalho, pediu que Quemela o devolvesse, tendo ela entrado no quarto e se trancado com o seu celular; que como apesar de sua insistência não o devolveu, deixou o local; que quando voltou Quemela não estava mais no local. (...) que é médico cirurgião, precisando das mãos para o trabalho; que não pode machucá-la de modo algum; que foi intimado das medidas protetivas tendo as cumprido integralmente, sendo que Quemela o procurou fisicamente e por telefone; que contudo Quemela registrou que o depoente teria descumprido a medida protetiva, inquérito arquivado a pedido do MP." O Decreto-lei 3.688/1941, no seu artigo 21, prevê a prática de vias de fato como contravenção referente à pessoa, sendo certo que, evidenciado, in casu, o contato físico entre a vítima e o acusado, resta configurada a autoria e materialidade da contravenção, notadamente diante das declarações por ela firmada de forma firme e segura, inexistindo qualquer outra prova com o condão de refutá-las. Destarte, finda a instrução criminal, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva estão constatadas pelo depoimento da vítima, sendo neste sentido o teor das alegações finais do MP, notadamente ao asseverar que: "Sendo assim, somados os indícios obtidos ainda em sede de investigações policiais com as provas produzidas durante a instrução processual, restou comprovado que o acusado perpetrou a conduta descrita no artigo 21 do Decreto-Lei 5 / 63.688/41, nos moldes 11.340/06. Diante do exposto, requer o Ministério Público seja julgado procedente a pretensão punitiva estatal com a condenação do acusado nas sanções previstas no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, na forma da Lei 11.340/06." No mesmo sentido, o teor das alegações apresentadas pela assistente de acusação evidenciando que "Não se espera do agressor reconhecer os fatos descrito na denúncia, mas a simples negação, é insuficiente para a absolvição, ademais restou isolada do contexto probatório do caso in tela, portanto, necessária sua condenação."



    Inconformada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que julgou improcedente o recurso, in verbis:



    APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41, NA FORMA DA LEI 11.340/2006. RECURSO DEFENSIVO QUE PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO, EM FACE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. A prova é certeira no sentido de que, em 16/12/2020, por volta das 8h50min, o apelante praticou vias de fato com sua companheira, mediante puxão pelos ombros e pelo cabelo e empurrão contra a parede. Contrariamente ao que alega a defesa, os relatos da vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, são firmes e harmônicos. Vale ressaltar que em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume particular relevância, especialmente quando se apresenta lógica, coerente e em sintonia com os demais elementos de prova, como no caso em tela. A autoria da conduta imputada ao recorrente é incontestável, razão pela qual há que se manter a condenação. No que diz respeito à resposta penal, observa-se que a julgadora aplicou a pena minima. O Regime prisional aberto restou bem fixado, o mesmo não se dizendo com relação ao sursis aplicado, que olvidou o Princípio da Especialidade. Assim, a regra do art. 77, do CP utilizada na sentença deve dar lugar aquela prevista no art. 11, da LCP, com o limite temporal de 1 ano e modelação de uma das condições, eis que por demais gravosa. Em relação a verba indenizatória, tem-se que o valor aplicado na sentença, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para adequar o sursis aplicado, nos termos do voto do relator.



    II. Manutenção da condenação



    Infere-se dos excertos transcritos que a condenação do paciente se fundamentou nos elementos probatórios produzidos nos autos.



    Deveras, em seu depoimento judicial, a vítima relatou "que o acusado veio em sua direção para tirar o telefone celular dele de sua mão; que saiu andando para não entregar, quando ele lhe puxou pelo ombro e em seguida pelo cabelo; que conseguiu entrar no quarto e trancar a porta quando o acusado passou a bater insistentemente; [...] que seguiu para a delegacia para fazer o registro; que ficou muito abalada com este dia pois já tinha apanhado anteriormente do acusado que lhe bateu por 10 minutos na cabeça".



    A testemunha Neusa Galvão, a seu turno, informou que "trabalhava na época dos fatos para o casal e ainda trabalha para a vítima; que no dia dos fatos estava no quarto, quando teve sua atenção despertada para um grito do acusado e que estava batendo em uma porta; que estava passando roupa no quarto ao lado e quando saiu do quarto viu o acusado indo embora".



    Ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.



    Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos.



    III. Dispositivo



    À vista do exposto, denego a ordem (decisão obtida em consulta ao site do STJ — grifos no original).



    Ao final, busca-se que:



    [...] o PACIENTE [seja] absolvido, uma vez que a condenação foi fundamentada exclusivamente na palavra da suposta vítima, contrária às demais provas produzidas nos autos (doc. 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator